Tribunal: STF
Processo: ARE 1287076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Esta Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 



    2. Entretanto, no caso, versa-se sobre o cumprimento de título judicial referente a termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal, questão não decidida nas mencionadas ações. Precedente: Rcl 51.725. 



    3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 



    3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.